Tribunal: TJDFT
Processo: 0732144-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.290. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em liquidação da sentença exarada nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) que indeferiu a suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o feito deve ser suspenso até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400.
4. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: "As demandas pendentes fundamentadas nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 devem ser suspensas até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF, conforme determinação contida no Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal".
Jurisprudência relevante citada: STF, Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF. STF, Tema de Repercussão Geral n. 1.290.